Tribunal: TJDFT
Processo: 0722516-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JamesOliveira Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0722516-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO Trata-se de reiteração de pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 28056069), submetido a esta Relatoria eventual, em decorrência de alegada urgência na análise. Ocorre que o pedido já foi analisado pelo emitente Desembargador Relator na decisão de ID 27295449, que considerou a interposição do recurso como instrumento apto a impedir a preclusão da questão. Se a parte se insurge contra a decisão monocrática, no recurso, deveria ter manifestado a irresignação tempestivamente, por meio da via recursal própria. Ademais, o recurso não foi incluído em pauta em face da necessidade de observância do prazo para contrarrazões. Portanto, NADA A PROVER quanto ao pedido de ID 28056069. Retornem os autos ao eminente Desembargador Relator. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora